Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo querelante, em face do acórdão que manteve a manteve a sentença de rejeição da queixa-crime. 1.1. Alega o embargante omissão acerca do dolo específico do tipo. Aduz que não foi analisada a alegação de que a expressão “Sabe quantas ocorrências você tem?”, proferida pelo querelado configurada uma ameaça velada e que essa questão não foi objeto de análise pelo colegiado. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para que o acórdão seja reformado. (ID 80909894). 1.2. Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID 81163047).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões que justifiquem a reforma do julgado por crime de injúria.
III. Razões De Decidir
3. O acórdão manteve a rejeição da queixa-crime sob os seguintes fundamentos: “(...) a evidência probatória, incluindo o boletim de ocorrência (...) e a própria narrativa inicial, demonstram a existência de um desentendimento entre as partes, envolvendo questões patrimoniais relativas a dano em veículo por respingos de tinta e posterior discussão sobre o dever de reparação e a forma como esta seria realizada. As provas evidenciam, assim, que as partes estavam com os ânimos exaltados no momento dos fatos. Considerado todo o contexto probatório e processual, não sobressai dolo específico algum de crime contra a honra do querelante. 6. Embora as palavras utilizadas pela parte querelada sejam desprovidas de cordialidade e civilidade, não sobressai o dolo específico de injuriar, sendo a controvérsia mais afeta à esfera cível, em observância ao princípio da intervenção mínima do direito penal (ultima ratio).”
4. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.